Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR FINAL. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em razão de ausência de demonstração de vício ou abuso na cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a análise: a) da aplicabilidade da legislação consumerista à tomadora do empréstimo que seja pessoa jurídica, para ocupar a posição de consumidora; b) da abusividade da taxa de juros remuneratórios estabelecidos na cédula de crédito bancária; c) da legalidade do seguro prestamista.
III. Razões de decidir
3. A pessoa jurídica que utiliza crédito de capital de giro proveniente de cédula de crédito bancária para incremento da sua atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidora final, de modo que é inaplicável a legislação consumerista ao caso.
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ).
4.1. O contrato em apreço está redigido de forma clara e expressa, de modo a garantir que a contratante tivesse plena ciência da exata extensão da obrigação assumida, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, evidenciando uma relação contratual transparente, uma vez que foi disponibilizada ao Apelante todas as informações acerca do conteúdo do contrato.
4.2. As instituições financeiras não estão vinculadas à taxa média calculada pelo Banco Central, pois, caso contrário, afrontaria a livre concorrência. Somente a estipulação de taxa de juros anual que supere significativamente a taxa média de mercado colocaria o consumidor em posição de exagerada desvantagem, o que, por consequência, imporia o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada.
4.3. No caso, as taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato em apreço não são excessivamente superiores às praticadas pelas outras entidades financeiras à época do contrato. Além do mais, deve-se levar em conta, além da reconhecida amplitude da liberdade de contratar juros nas operações de crédito respectivas, o fato de que os empréstimos são contraídos em situações distintas por consumidores com perfis de análise de risco diferentes.
4.4. Não há elementos que indiquem a abusividade na fixação de juros remuneratórios praticado pela instituição financeira, haja vista a inexistência de onerosidade excessiva na cobrança.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou em sede de recursos repetitivos o Tema 972, com a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”.
5.1. Na hipótese em exame, a cédula de crédito bancária contém cláusula que faculta ao mutuário a contratação do seguro prestamista, o que descaracteriza a venda casada, não havendo a Embargante demonstrado ter sido compelida a contratar o serviço.
5.2. É válida a contratação de seguro prestamista se realizado de forma voluntária pelo consumidor, sobretudo porque realizada no interesse do consumidor, que tem como finalidade resguardá-lo dos riscos da inadimplência.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Tese de julgamento: [1] “A pessoa jurídica que utiliza crédito de capital de giro proveniente de cédula de crédito bancária para incremento da sua atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidora final.”; [2] “Não há qualquer ilegalidade na adoção de taxa de juros superior à taxa média calculada pelo Banco Central, haja vista que as instituições financeiras não estão vinculadas a taxa média, por afrontar a livre concorrência”; [3] “É válida a contratação de seguro prestamista se realizado de forma voluntária pelo consumidor”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I. Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 541/STJ; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.984.585/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJDFT, Acórdão 1940299, 0705507-68.2024.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1991124, 0721701-80.2023.8.07.0007, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025; TJDFT, Acórdão 1980149, 0730497-78.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025.